Tribunal: TJES
Processo: 5002292-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002292-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACY BENING
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002292-73.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JACY BENING.

AGRAVAD
A: SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JACY BENING
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id 718022 (fls. 41-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” que propôs contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
e
BANESTES SEGUROS S.A.

Nas razões do recurso (id 718021) alegou o agravante, em síntese, que 1) não tem renda fixa e vive do que produz como trabalhador rural; 3) aufere renda inferior a 10 (dez) salários mínimos; 4) “assinou declaração de próprio punho, onde ficou ciente que inserir declaração falsa da realidade configuraria crime na esfera penal”(fl. 4); 5) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas”(fl. 4).

Requereu que o “presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador 'a quo' concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
d
eferido
(
id 719694, p. 1-2).

Foram apresentadas contrarrazões pela seguradora Líder -
id
825436
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002292-73.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JACY BENING.

AGRAVAD
A: SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto
Jacy Bening em razão
da respeitável decisão id 718022 (fls. 41-3), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” que propôs contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A. e Banestes Seguros S. A.

Nas razões do recurso (id 718021) alegou o agravante, em síntese, que 1) não tem renda fixa e vive do que produz como trabalhador rural; 3) aufere renda inferior a 10 (dez) salários mínimos; 4) “assinou declaração de próprio punho, onde ficou ciente que inserir declaração falsa da realidade configuraria crime na esfera penal”(fl. 4); 5) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas”(fl. 4).

Requereu que o “presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador 'a quo' concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
d
eferido
(
id 719694, p. 1-2).

Foram apresentadas contrarrazões pela seguradora Líder -
id
825436
.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, tal presunção restou infirmada. O
agravante afirmou que é trabalhador rural (id 718021, p. 1). Contudo, na petição id 718022 (p. 38) afirmou que aufere “uma renda inferior a 10 (dez) salários mínimos”, o que é incompetível com situação de hipossuficiência financeira que justifica obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002292-73.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JACY BENING.

AGRAVAD
A: SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -

O

art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
No caso, tal presunção restou infirmada. O

agravante disse que é trabalhador rural Contudo, afirmou que aufere “uma renda inferior a 10 (dez) salários mínimos”, o que é incompetível com situação de hipossuficiência financeira que justifica obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

2. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.